Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-20.2019.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010623-20.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMERCIAL SCHENATTO LTDA - CNPJ: 03.424.108/0001-08 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DISTRATO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO RESIDUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Comercial Schenatto Ltda contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Distrato e Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a autora ao pagamento da fatura de energia de julho de 2019 (R$ 2.323,66), declarar a nulidade do distrato e determinar a rescisão contratual sem aplicação de multas. Reconhecida a sucumbência recíproca. A apelante busca a anulação da cobrança, o reconhecimento de danos morais e a revisão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura no valor de R$ 2.323,66 caracteriza multa disfarçada ou decorre de consumo efetivo; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da cobrança realizada e se é devida a revisão da distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da fatura de energia elétrica é legítima, pois decorre de consumo efetivo no mês de julho de 2019, comprovado documentalmente, não configurando multa disfarçada.

A responsabilidade pelo pagamento da fatura subsiste mesmo após o distrato, diante da prestação efetiva do serviço, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de inscrição em cadastros restritivos de crédito e a ausência de corte de energia afastam a configuração de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, considerando a parcial procedência dos pedidos, não havendo fundamento para sua revisão.

Com o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo efetivo de energia elétrica, ainda que após o distrato contratual, é legítima e não configura multa disfarçada.

A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes e a mera existência de controvérsia judicial não configuram dano moral indenizável.

A sucumbência recíproca é devida quando há procedência parcial dos pedidos formulados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Comercial Schenatto Ltda em face da sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Distrato e Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a autora ao pagamento da fatura de energia referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$ 2.323,66, e declarar a nulidade do distrato firmado entre as partes, determinando a rescisão contratual dos instrumentos respectivos, sem aplicação de multas remanescentes.

Reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação alegando, que o valor cobrado na fatura de energia corresponde à multa disfarçada e não a saldo residual, o que justificaria a sua anulação.

Ressalta que a cobrança indevida e o risco de inscrição do seu nome em cadastros restritivos lhe causaram danos morais indenizáveis.

Houve ainda, a condenação em honorários advocatícios deve ser revista, afastando-se a sucumbência recíproca ou, alternativamente, ajustando-se a proporção de acordo com o êxito das partes

.

Requer, ao final, a reforma da sentença para anular a cobrança impugnada, reconhecer o direito à indenização por danos morais e afastar ou ajustar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.263338811).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia principal no processo cinge-se à legalidade da cobrança de fatura no valor de R$ 2.323,66, emitida pela concessionária ENERGISA após o distrato contratual com a empresa COMERCIAL SCHENATTO LTDA, bem como à existência de dano moral decorrente dessa cobrança.

Consta dos autos, que o Apelante, em junho de 2019, solicitou o distrato contratual junto à empresa requerida, mesmo sem possuir uma cópia do contrato original. Ainda assim, assinou o termo de distrato e o encaminhou à empresa no mês seguinte.

Contudo, foi surpreendido, então, com a previsão de uma multa por encerramento antecipado no valor de R$ 16.661,70.

Afirma ser consumidor da requerida desde julho de 2001, conforme contrato no 1125/AJU/01, e sustenta que não houve rescisão antecipada, pois o vínculo contratual teria se transformado, após o primeiro ano, em contrato por prazo indeterminado, renovando-se automaticamente.

Em 2011, foi realizado um aditamento contratual que, segundo ele, não previa qualquer cláusula de multa.

O Apelante alega, ainda, que a empresa agiu de forma dolosa ao não disponibilizar uma cópia do contrato a ser rescindido.

Apresentou uma fatura de julho de 2019 como prova de que o distrato ocorreu antes da sua emissão.

Diante disso, requereu a procedência total da ação, para impedir a negativação de seu nome, a declaração de inexistência do débito e a rescisão contratual, bem como a condenação da empresa ao pagamento de R$ 8.330,85 a título de danos morais.

O Juízo monocrático ao aprecia o feito julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a parte autora a realizar o pagamento da fatura de energia no valor de R$ 2.323,66 referente ao mês de julho de 2019, bem como declarou a nulidade do distrato e por consequência determinou a rescisão contratual e seu aditivo, sem multas remanescentes.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, a sentença corretamente reconheceu a validade da cobrança da fatura referente ao consumo residual de energia elétrica no mês de julho de 2019.

A documenta
çã
o acostada demonstra que, ainda que tenha havido o distrato, houve efetivo fornecimento de energia no per
í
odo.

Desse modo, o débito oriundo de consumo efetivo é exigível, mesmo após distrato, se relacionado ao período de utilização do serviço.

Ao contrário do consignado pelo Apelante, não se configura a alegação de multa disfarçada, mas sim de fatura legítima decorrente de prestação de serviço.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a cobrança por serviços efetivamente prestados, ainda que após o pedido de desligamento, é legítima quando não há prova de que o fornecimento tenha sido efetivamente interrompido, nos termos da jurisprudência consolidada:

“A cobrança referente ao consumo de energia elétrica anterior à solicitação de desligamento do serviço é devida, sendo ônus do consumidor comprovar a data exata do encerramento do uso.” (AgInt no AREsp 1.495.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019)

Ademais, a autora não logrou demonstrar que a fatura impugnada decorresse de multa contratual disfarçada ou de valores indevidos. Ao contrário, os elementos documentais corroboram que se trata de consumo regular, compatível com a média histórica da unidade consumidora.

Dessa forma, mantém-se a obrigação da parte autora quanto ao pagamento da fatura no valor de R$ 2.323,66, a título de consumo residual de energia elétrica.

No tocante a indenização por dano moral exige demonstração de lesão grave à esfera de direitos da personalidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a recusa indevida ou a falha na prestação de serviços essenciais pode configurar dano moral, passível de indenização (AgInt no REsp n. 1.923.869/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

No entanto, no caso em apreço, não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tampouco corte no fornecimento de energia.

A mera necessidade de ajuizamento de a
çã
o judicial para questionar cobran
ç
a n
ã
o configura, por si s
ó
, dano moral indeniz
á
vel, consoante entendimento pacificado do STJ (AgInt no AREsp 1232381/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/05/2018).

E ainda,
"O simples ajuizamento de ação de cobrança ou a existência de controvérsia contratual não geram, por si só, danos morais indenizáveis." (STJ, AgRg no AREsp 679.592/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Logo, não que se falar em indenização por danos morais.

Quanto à distribuição dos honorários advocatícios, a sentença fixou a sucumbência recíproca, com base no artigo 85, §2o, do CPC, sem compensação

.

Entretanto, tendo a apelante obtido apenas parcial procedência em primeiro grau, e considerando que se mantém a decisão de cobrança do débito residual e de improcedência do pedido de danos morais, não há que se falar em alteração do regime de sucumbência.

Quanto aos honorários recursais, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada em 2%, observada a exigibilidade suspensa se for o caso de gratuidade
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, mantendo integralmente a sentença proferida.

Majoram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025